Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808302-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: VINICIUS VIEIRA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Alegação do agravante que a decisão de prejudicialidade do recurso pode levar o juízo de origem a novamente indeferir a liminar de busca e apreensão, pois o seu deferimento se baseou tão somente na concessão do efeito suspensivo ao recurso.

2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso significa tão somente suspender a eficácia da decisão impugnada que, no presente caso, referia-se a determinação para o autor da ação comprovar a mora.

3. Se o juízo “a quo” achou por bem mandar expedir o mandado de busca e apreensão, o fez por seu próprio convencimento (juízo de retratação), não em cumprimento a uma ordem hierarquicamente superior emanada por este Tribunal de Justiça.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., inconformada com a decisão (ID 9935794) deste Relator que julgou prejudicado o agravo de instrumento, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua ue, nos autos da ação de busca e apreeensão (Processo n.º 0808688-98.2021.8.14.0006), declarou incidentalmente declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Em decisão ID 7430649, deferi efeito suspensivo ao recurso.

À vista do sistema de consulta processual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifiquei que o Juízo de origem, ao ser comunicado da decisão deste Relator, determinou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Considero a novel decisão do juízo de 1º grau como uma reforma da decisão agravada, razão porque, nos termos do artigo 1.018, §1º, do CPC, fica prejudicado o agravo de instrumento.

Com essas considerações, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente recurso, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Belém, 15 de junho de 2021.

Nas razões recursais (ID 10218774), o agravante defende que o “Juiz determinou a expedição do Mandado de Busca e Apreensão, em razão de ter sido concedido o efeito suspensivo, ainda em seu despacho informa que teria sido dado provimento ao AGRAVO, não ocorrendo a retratação, quando ao despacho inaugural”; afirma que “a Improcedência do presente Agravo, quando da sua comunicação, pode ensejar novamente o indeferimento da liminar para a Busca e Apreensão, causando mais prejuízos ao Agravante, devendo o mesmo ser julgado procedente, com a consolidação da liminar”. No mais, ratifica as razões de seu agravo de instrumento sobre a desnecessidade de intimação pessoal para comprovação da mora.

Ausência de intimação da parte agravada, uma vez que não fora citada no processo de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 08 de novembro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O recurso é tempestivo e foi preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento ante a retratação do juízo de origem.

Contextualizando, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que considerou inconstitucional o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, o qual não exige o recebimento pessoal pelo devedor da notificação para constituir-lhe em mora, determinando a intimação do autor da ação para comprová-la.

Ao receber o recurso, com base em decisão do STF, o qual afastou a alegação de inconstitucionalidade da norma, deferi o efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado pelo agravante.

O juízo de origem, ao ser comunicado de minha decisão, houve por bem, determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em vista dessa decisão, considerei que houve retratação do juízo de origem e julguei prejudicado o agravo de instrumento.

Nesse ponto, o agravante alega que a decisão de prejudicialidade do recurso pode levar o juízo de origem a novamente indeferir a liminar de busca e apreensão, pois o seu deferimento se baseou tão somente na concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem, entendo que os fundamentos do agravante não são procedentes. Primeiro porque, sendo o processo judicial uma marcha para a frente não subsistiria razão para o juízo de origem revolver sua decisão; segundo porque, a meu ver, a decisão do juízo de origem não foi baseada na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Veja-se que conceder efeito suspensivo ao recurso significa tão somente suspender a eficácia da decisão impugnada que, no presente caso, referia-se a determinação para o autor da ação comprovar a mora. Se o juízo “a quo” achou por bem mandar expedir o mandado de busca e apreensão, o fez por seu próprio convencimento (juízo de retratação), não em cumprimento a uma ordem hierarquicamente superior emanada por este Tribunal de Justiça.

Sendo assim, mantenho minha decisão pela prejudicialidade do agravo de instrumento, na medida em que o juízo de origem determinou a busca e apreensão do veículo atendendo a pretensão do recorrente e tronando carecedor de interesse o presente recurso ante a sua inutilidade.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar o cabimento de seu recurso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022